Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
2. A apreensão do passaporte., a suspensão da CNH, bem como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida.
3. O bloqueio de cartão de crédito/débito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda.
4. Agravo de instrumento não provido.